Tribunal: TJMT
Processo: 1013424-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n. 1013424-51.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: TIAGO DA SILVA DIAS
Vistos.
O recorrido noticia que “O Estado de Mato Grosso cumpriu integralmente as disposições constantes no Acórdão (ID 33110954), procedendo adequadamente a nomeação do impetrante no dia 22/03/2022, conforme Termo de Posse e Termo de Efetivo Exercício”.
Entretanto, verifica-se do termo de posse (id. 126844658) que a nomeação e posse ocorreram em estrito cumprimento da decisão judicial neste feito, o que não implica em desistência tácita do interesse recursal, persistindo, a priori, o recurso pendente de análise devido ao sobrestamento decorrente do reconhecimento da repercussão geral.
Assim, cumpra-se a decisão retro.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça